Tribunal: TJES
Processo: 5014231-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014231-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: CARLOS HORACIO KRUMMENAUER PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os vencimentos do devedor ao percentual de 30% de sua renda líquida.
2. A decisão agravada considerou a alegação de superendividamento do autor da ação originária e fixou multa diária para o descumprimento da limitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a legalidade e razoabilidade da limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% da renda líquida do devedor, diante do reconhecimento de situação de superendividamento e da necessidade de preservação do mínimo existencial.
4. Também se discute a adequação do valor fixado a título de astreintes, no montante de R$ 500,00 por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A limitação de descontos a 30% da renda líquida tem amparo no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, que regulamenta o tratamento do superendividamento, assegurando ao devedor o mínimo existencial.
6. A jurisprudência reconhece a compatibilidade da tutela antecipada que imponha tal limitação, especialmente quando fundada em elementos que evidenciem a situação de superendividamento do consumidor.
7. O princípio do pacta sunt servanda deve ser interpretado à luz da dignidade da pessoa humana, admitindo a relativização dos contratos quando necessário à garantia da subsistência do devedor.
8. As astreintes arbitradas em R$ 500,00 diários revelam-se proporcionais e adequadas ao fim de compelir o cumprimento da medida judicial, não se verificando excesso ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A limitação de descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor superendividado. 2. A fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 por descumprimento da ordem judicial é razoável e proporcional ao objetivo de assegurar a eficácia da medida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 104-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.09.2019, DJe 30.09.2019; STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 22.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5014231-11.2024.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO PAN S.A.

AGVDO
:
CARLOS HORACIO KRUMMENAUER PEREIRA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
, eis que irresignado com a decisão de id nº 47893000 na origem, que, nos autos de ação ordinária proposta pelo aqui Agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor para limitar os descontos relativos aos contratos firmados, sobre seus vencimentos, no patamar de 30% da sua renda líquida.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que os descontos efetuados em face do recorrido são lícitos e que as astreintes foram fixadas em valor excessivo.

Pois bem. Sobre o tema, é de se destacar que a Lei do Superendividamento adicionou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo, no art. 54-A, § 1º, que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Em casos tais, o Código passou a prever procedimento próprio, iniciado da seguinte maneira:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

Apesar da argumentação de que os descontos aplicados sobre os rendimentos do Agravado, mesmo na hipótese de manutenção dos pagamentos integrais dos contratos, não comprometeriam o mínimo existencial, é necessário destacar que nas ações de superendividamento, a limitação de descontos visa não apenas a garantia do mínimo existencial estrito, mas também a preservação de uma margem que assegure a regularidade de despesas básicas e a dignidade do consumidor.

Embora o recorrido tenha contratos distintos, o deferimento do limite de descontos a 30% de sua renda líquida observa a jurisprudência firmada, que busca harmonizar o cumprimento das obrigações contratuais com a preservação de condições dignas de vida para o devedor, notadamente em situações de superendividamento.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1085, definiu que as limitações da Lei nº 10.820/2003, aplicáveis a empréstimos consignados, não se estendem aos descontos realizados diretamente em conta-corrente. Contudo, tal conclusão, de per si, não afasta a necessidade de observância da situação de superendividamento e da proteção ao mínimo existencial no caso concreto.

Dessa forma, embora os argumentos do agravante, verifica-se que a limitação de 30% imposta pela decisão agravada, no contexto de superendividamento, está em conformidade com os princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no que concerne à preservação do mínimo existencial e ao tratamento de consumidores superendividados. Como argumento destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência. 4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor. 5. Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência. 2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019. (Data: 19/Sep/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003762-03.2024.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Contratos Bancários).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não se desconhece que o c. STJ, ao julgar em 09/03/2022 o RESP 1863973/SP - Tema 1085, sob o rito de recursos repetitivos, fixou tese de não limitação de 30%(trinta por cento) de desconto em conta-corrente para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados. 2. IN CASU, mesmo provada a existência do vínculo jurídico bem como a existência do débito em conta-corrente, não se amolda à hipótese do Tema 1.085, mas a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, da garantia ao mínimo existencial da consumidora em situação de superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021. 3. A segurança jurídica de relações contratuais preestabelecidas e o princípio da autonomia privada, como dito, são relevantes, mas não são absolutos, devendo prevalecer nessas situações, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana, devidamente reconhecido no Art. 1º, III, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 07/Nov/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5005015-60.2023.8.08.0000 - Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liminar).

Outrossim, verifico que as astreintes foram fixados em valor módico, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), daí porque não merece guarida o pleito de redução.

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão como lançada nos autos.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo o meu impedimento, haja vista a prática de atos em primeiro grau no processo de origem.